Tribunal: TJSP
Processo: 0004213-21.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004213-21.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAN
RAFAEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004213-21.2020.8.26.0496 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004213-21.2020.8.26.996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WILLIAN RAFAEL DOS SANTOS
VOTO No 49.851
Agravo em execução
Progressão de regime
prisional - Retificação de cálculo A data-base
para obtenção de nova progressão de regime
deve ser calculada a partir do preenchimento dos
requisitos pelo reeducando - Inteligência do
artigo 112, da LEP - Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de
fl. 64, que deferiu o pedido de retificação do cálculo de penas do sentenciado
WILLIAN RAFAEL DOS SANTOS, considerando como termo inicial do lapso
para a progressão ao regime aberto, a data em que o sentenciado preencheu
o lapso temporal para a semiliberdade.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a retificação do
cálculo de pena, para que nele seja considerado como termo inicial para
progressão ao aberto a data da decisão que concedeu a progressão de regime
anterior (fls. 01/17).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 103/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004213-21.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Mantida a r. decisão (fl. 114), o recurso foi devidamente
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento (fls. 119/122).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo”, acerca
da data-base para cálculo de nova progressão de regime.
Consta dos autos que o a decisão recorrida retificou o
cálculo das penas e adotou somente a data do preenchimento requisito,
16/06/2017, como marco inicial para a contagem do lapso necessário para a
progressão ao regime aberto (fl. 64).
O artigo 112, da LEP, dispõe que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.”
Em que pese a Lei de Execuções Penais determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004213-21.2020.8.26.0496 -Voto no
4
necessidade de cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior, deve-se
computar, neste cálculo, o período de análise do pleito da progressão em que
o reeducando permaneceu no regime mais gravoso.
Ora, a demora na apreciação do pedido de progressão de
regime não pode trazer qualquer prejuízo ao sentenciado, devendo ser
contabilizado para o cálculo de futuro benefício.
Assim, o marco para a progressão de regime é, então, a
data em que o reeducando efetivamente preencheu os requisitos legais, e não
a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
Nesse sentido, são as seguintes jurisprudências:
HABEAS
CORPUS.

EXECUÇÃO

PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta
Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento
do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de
modo a fixar, como data-base para subsequente
progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da
Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo
das Execuções deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do Supremo
Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que
defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da
lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise
do pedido, é cediço que a providência
jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004213-21.2020.8.26.0496 -Voto no
5
meses para ser implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do
reeducando,
o
período
em
que
permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a
ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo
das Execuções Penais.
(HC 369.774/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe
07/12/2016)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA DA EFETIVA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112
DA LEP. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO PROVIDO.
1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta
Corte Superior, para adequar-se ao posicionamento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC
115.254, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 26/2/2016, no
sentido de que a data inicial para a progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu
os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e
não a data da efetiva inserção do reeducando no atual
regime.
2. Aplica-se à progressão de regime, por analogia, o
regramento da LEP sobre a regressão de regime em
caso de falta grave (art. 118), que estabelece como
data-base a prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a infração.
3. É de se considerar a necessidade de que os
direitos sejam declarados à época adequada, de
modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo ao
condenado.
4. Agravo regimental a que se dá provimento.
(AgRg no REsp 1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe 24/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004213-21.2020.8.26.0496 -Voto no
6
Assim sendo, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator